Tribunal: TJDFT
Processo: 0704622-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704622-26.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO NOBRE KOCH, QUENIA CRISTINA ROCHA DOS SANTOS, SHEILA MARA ROCHA DOS SANTOS APELADO: CLAUDIO LUIS NOBRE, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO NOBRE KOCH, QUENIA CRISTINA ROCHA DOS SANTOS e SHEILA MARA ROCHA DOS SANTOS, contra acórdão de ID – 38191426. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 38584167. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CLAUDIO LUIS NOBRE e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, para responderem aos embargos de declaração. Após o oferecimento da resposta ao recurso ou o eventual decurso do prazo in albis, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2022 17:05:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador